Tribunal: TJDFT
Processo: 0722463-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722463-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON ROSA DE JESUS AGRAVADO: DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA 2R LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JEFFERSON ROSA DE JESUS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0709338-52.2023.8.07.0010, determinou a suspensão da execução exclusivamente em relação à executada J R PNEUS LTDA, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 07/03/2025, data da decisão que deferiu o processamento da sua recuperação judicial (ID. 231226425), nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, prosseguindo a execução em relação ao coexecutado JEFFERSON ROSA DE JESUS, pessoa natural. Em suas razões recursais (ID n.o 72577846), o agravante alega que a decisão está equivocada, já que integra formal e substancialmente a recuperação judicial, figurando como empresário rural, com inscrição regular no CNPJ no 59.494.316/0001-20. Afirma que figura como devedor principal na ação de execução em curso e, como tal, faz jus à proteção legal conferida pelo art. 6o da Lei no 11.101/2005, especialmente a suspensão das execuções que lhe são movidas, posto que também foi deferida a sua recuperação judicial. Aduz que a manutenção da execução em seu nome compromete diretamente o princípio da preservação da empresa e da atividade produtiva, pilares da legislação aplicada a recuperação judicial. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso com o objetivo de preservar a integridade patrimonial e a viabilidade da recuperação judicial do Agravante, evitando-se dano grave e de difícil reparação. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, determinando a suspensão da execução também em relação ao Agravante, nos termos do art. 6o, II, da Lei no 11.101/2005. Preparo regularmente recolhido (ID n.o 72587381). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator, conforme dito, a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. No caso, verifico que o requisito da probabilidade do direito não está presente. Inicialmente, destaca-se que a ação tem como objeto a execução de título extrajudicial referente ao contrato de compra e venda (ID n.o 172779045 dos autos originários) firmado pela empresa JR PNEUS EIRELI com a parte agravada, para a realização de compra de pneus no âmbito das lojas pertencentes ao grupo empresarial Siqueira Campos Importação e Distribuição Ltda, sendo que o agravante figurou como fiador. Notificado ao juízo sobre o deferimento de recuperação judicial da empresa devedora (ID n.o 231226425), este determinou a suspensão da execução em relação à pessoa jurídica e o prosseguimento em relação ao agravante, pessoa natural. O artigo 6o, II, da Lei 11.101/2005, determina a suspensão de todas as ações e execuções em face do devedor principal, ao qual foi deferido o processamento de recuperação judicial. Contudo, o artigo 49, § 1o, da Lei n.o 11.101/2005 estabelece que os credores do devedor em recuperação judicial mantêm seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Ou seja, apesar de suspensa a execução em relação à pessoa jurídica em recuperação, o feito poderá prosseguir para a cobrança de dívida em relação aos garantidores, tais como fiadores e avalistas. No julgamento do REsp 1333349/SP, sob a ótica dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça se pronunciou no sentido de que: “o pedido de recuperação judicial ou a decretação da falência do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.” No mesmo sentido, este e, Tribunal de Justiça tem entendido que o deferimento de recuperação judicial à sociedade coobrigada não tem o condão de extinguir a execução em relação a seus fiadores ou avalistas, in verbis: “APELAÇÃO. CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SOCIEDADE ANÔNIMA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS A SÓCIO-FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O disposto no art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. 2. O deferimento de recuperação judicial à sociedade coexecutada não tem o condão de extinguir a execução em relação a seus fiadores ou avalistas, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, consoante exceção disposta no art. 6o da Lei de Falências. 3. Nas sociedades anônimas (tipo societário da devedora principal), que são regidas pela Lei n. 6.404/1976, "a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas" (art. 1o) 4. Assim, não se revela hipótese de responsabilidade ilimitada de sócio, mas, sim, de sócio que assumiu obrigação na qualidade de fiador, respondendo como terceiro garantidor, de modo que não se lhe aplica a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. Precedente do STJ. 5. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1711410, 0027590-89.2014.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2023, publicado no DJe: 30/06/2023.) “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS FIADORES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 49, § 1o, DA LEI No 11.101/05. SOCIEDADE LIMITADA. FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. INAPLICABILIDADE. MORA. COMPROVAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 381, DA SÚMULA DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.00, DESDE QUE PACTUADA TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. No Recurso Especial Repetitivo n.o 1.333.349/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/73, a 2a Seção do STJ fixou a seguinte tese: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. A exceção a essa regra, extraída do art. 6, caput, da Lei no 11.101/05, verifica-se na hipótese do sócio da pessoa jurídica recuperanda cuja responsabilidade não é limitada às suas respectivas quotas/ações. Se a devedora principal é sociedade limitada, afigura-se inviável a suspensão do curso da execução em face do sócio fiador, que tem responsabilidade limitada à sua respectiva quota social”. (Acórdão 1398089, 0715157-42.2020.8.07.0020, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2022, publicado no DJe: 18/02/2022.) No caso, verifica-se que o agravante figurou como garantidor da dívida, sendo fiador no contrato entabulado entre a pessoa jurídica e a agravada (ID n.o 172779045 dos autos originários), razão pela qual mostra-se indevida a suspensão da execução em relação a ele. Ademais, importante destacar que, em que pese ter sido deferida a recuperação judicial ao empresário rural, com inscrição regular no CNPJ no 59.494.316/0001-20, não há qualquer nexo de empresarialidade relacionado à atividade rural e a dívida contraída nos autos pela pessoa jurídica, que se refere à aquisição de pneus. Logo, ante a inexistência de comprovação de ligação entre a atividade empresarial e a produção rural, tenho que não procede o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, ante a não demonstração da probabilidade do direito vindicado. Ausente a demonstração da probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, posto que os requisitos devem ser comprovados cumulativamente para o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador